Tribunal: TCU
Processo: 011.896/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, em revisão de ofício, de atos iniciais de concessão da aposentadoria de ex-servidores do extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitido pelo extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, §2o do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. revisar, de ofício, os atos de aposentadoria de José Nilson de Brito Bezerra, José Domingos de Oliveira, José Irias Cardoso, José Luciano da Silva e José Gomes de Barros, registrados tacitamente pelo decurso do prazo quinquenal de disponibilização ao TCU; 9.2. considerar ilegal e negar registro aos atos de aposentadoria de José Nilson de Brito Bezerra, José Domingos de Oliveira, José Irias Cardoso, José Luciano da Silva e José Gomes de Barros; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.2. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.4.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que os interessados dele tomaram conhecimento; e 9.4.3.2. emita novos atos, em que sejam suprimidas as irregularidades verificadas, e o submeta ao TCU para nova apreciação.